Tribunal: TJES
Processo: 5001484-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001484-89.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Embargado SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001484-89.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001484-89.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pertinentemente ao v. acórdão id 2428234, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, ora Embargado.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2440003, padecer o v. acórdão embargado dos vícios de omissão e contradição, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 2578383, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e contradição.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A Embargante alega, em suas razões recursais, ter havido omissão quanto ao fundamento de que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN possui apenas caráter informativo, razão pela qual não vincula os contratos celebrados pela instituição financeira.

Sem razão, contudo, a Embargante, uma vez que tal questão restou expressamente consignada no v. acórdão embargado:

“Quanto aos juros remuneratórios, infere-se da petição inicial que o Apelado requer a adequação da taxa prevista no contrato ao patamar da taxa média de mercado.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.”

Quanto à apontada contradição, a Embargante afirma que o v. acórdão embargado incorreu em contradição ao não indicar a “abusividade no caso concreto”.

Todavia, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante, que, sob alegação de contradição, pretende, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

De uma simples leitura v. acórdão embargado, é possível inferir que este órgão julgador consignou as premissas que autorizaram, no caso concreto, a revisão da taxa de juros fixada no contrato bancário celebrado entre as partes.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Embargado SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.